Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721190-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: SU SUN JENG, DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA - EPP, GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Delvani Ferreira de Almeida contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro opostos em desfavor de Su Sun Jeng, Delci Ferreira de Almeida, Toca do Coelho Alimentos Ltda. – EPP e Geralda Ferreira de Oliveira Almeida, indeferiu a petição inicial por ausência de emenda (CPC, art. 330, IV e 485, I; ID no 43165892). 2. Sem custas remanescentes e sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de contraditório. 3. Nas razões de ID no 43165896, o apelante alega, em suma, que possui legitimidade para opor embargos de terceiro, tendo em vista não ser parte no processo em que foi determinada a “constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo” (CPC, art. 674). 4. Afirma ser credor da embargada Toca do Coelho Alimentos Ltda. – EPP, pois figurou como fiador em contrato de empréstimo firmado entre esta e o Banco do Brasil no valor de R$ 312.414,41. 5. Argumenta que o arresto apreendeu todas as mercadorias da referida apelada, inviabilizando sua atividade empresarial e, consequentemente, qualquer possibilidade de pagamento de suas dívidas. 6. Sustenta que a constrição é indevida, por ignorar a existência de outros credores. 7. Pede a reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade ativa para o ajuizamento dos embargos de terceiro e para declarar a nulidade do arresto realizado no cumprimento de sentença no 0714975-45.2022.8.07.0001. 8. Preparo comprovado (ID no 43166065, no 43166066, no 43551424 e no 43551425). 9. Nas contrarrazões no ID no 43166076, o apelado Su Sun Jeng pede a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. A ação foi proposta em 10/6/2022. No mesmo dia, o Juiz determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento (ID no 43165882): “Faculto a emenda à petição inicial para a parte embargante: 1) atribuir à causa o valor correto, que deve representar o valor dos bens que seria de posse ou propriedade ou de direito incompatível do embargante atingidos pelo ato de constrição; 2) demonstrar a legitimidade para a causa, pois não demonstra que é proprietário ou possuir de bens constritos pela decisão judicial. Ser credor da empresa embargada (seria inclusive o Banco do Brasil e não o embargante, o qual descreve ser avalista do contrato celebrado entre o banco e a empresa Toca do Coelho Alimentos Ltda.) por si só não o qualifica como terceiro para os fins do art. 674 do CPC. Se tem direito de crédito deve exercê-lo. Se já houve penhora anterior ou direito de preferência, haverá decisão acerca de ordem das penhoras ou eventual privilégio legal. Se é titular de propriedade ou posse de bens em poder da empresa deve comprovar e listar tais bens, mas pelos elementos dos autos não detém legitimidade para opor embargos de terceiros, pois os bens constritos são da empresa devedora dos autos principais, como aliás o próprio embargante afirma na petição inicial (a empresa não possui outros bens senão os arrestados no bojo dos autos 074975-45.2022.8.07.0001, que tramita perante a 25a Vara Cível de Brasília, em 03 de junho de 2022, ID 127682379, p.3); [...] Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” 16. O apelante apresentou petição na qual limitou-se a defender sua legitimidade para ajuizar os embargos de terceiro por ser credor da pessoa jurídica embargada no valor de R$ 312.144,41, referentes ao contrato de empréstimo firmado com instituição financeira no qual figurou como avalista (ID no 43165886). Sobreveio a sentença extintiva. 17. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 18. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 19. Na petição inicial, o embargante deve, além da qualidade de terceiro, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio, oferecendo documentos e rol de testemunhas (CPC, art. 677). 20. O apelante não comprovou que a constrição efetuada nos autos do cumprimento de sentença no 0714975-45.2022.8.07.0001 tenha atingido bens sobre os quais detinha algum direito. 21. O fato de ter sido avalista da pessoa jurídica embargada em contrato de empréstimo firmado com instituição financeira não comprova qualquer direito sobre os bens arrestados no cumprimento de sentença. 22. Ser credor de pessoa jurídica que responda a processo de execução, por si só, não confere legitimidade à oposição de embargos de terceiro. 23. Rigorosamente, não há sequer prova de que o apelante é credor de Toca do Coelho Alimentos Ltda. – EPP, pois não há nada que comprove o pagamento do referido empréstimo pelo apelante, condição para ficar sub-rogado nos direitos do credor (CC, art. 831). 24. Precedentes: Acórdão 1602778, 07427879620218070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022; Acórdão 1404921, 07016684620218070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. 25. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, I) para a hipótese em que a parte autora deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimada para tal finalidade. Precedente: Acórdão no 960393. 26. Quanto ao pedido feito em contrarrazões, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 27. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 28. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 10/6/2022, com valor da causa de R$ 312.144,41. Sentença proferida em 8/7/2022. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça, se tiver sido, eventualmente, concedida. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro